Tribunal: TCU
Processo: 004.598/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na contratação de serviços de manutenção rodoviária (conservação e recuperação) da BR-155/PA, em trecho com extensão de 93,70 km.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo empresário individual F.A.S. de Carvalho Serviços Técnicos Eireli noticiando irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 442/2021, conduzido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Pará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. fixar prazo de quinze dias, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, anulando o ato que desclassificou a empresa F.A.S. de Carvalho Serviços Técnicos Eireli, do Pregão Eletrônico 442/2021, e por conseguinte, prossiga com a análise da documentação de tal empresa; 9.3. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, no cálculo dos quantitativos de serviços do futuro contrato proveniente do Pregão Eletrônico 442/2021, a desconsideração da melhoria na condição do pavimento, decorrente de serviços executados pelo Contrato 331/2022, fere os arts. 3o, caput ; 6o, inciso IX, alíneas "b", "c" e "f"; 55, inciso I; 58, inciso I e § 2o; e 65, inciso I, da Lei 8.666/1993, c/c art. 9o da Lei 10.520/2002; e 9.4. dar ciência desta deliberação à representante e à empresa Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A.